Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735767-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PEDRO DAMAZIO FIGUEREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 63338043) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Pedro Damazio Figueiredo, indeferiu o pedido para considerar válida a intimação do Executado para tomar ciência da penhora de ativos financeiros efetivada por meio do Sisbajud. Nas razões recursais (ID 63338042), sustenta que o Executado foi devidamente citado, mas não constituiu advogado nos autos. Defende que é responsabilidade das partes manter atualizado o endereço no processo, de modo que deve ser considerada válida a intimação do devedor acerca da realização da penhora online. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja considerada válida a intimação do Executado acerca da realização da penhora. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 841, caput e §§ 2o e 4o, do CPC/15, dispõem que, formalizada a penhora, o executado será imediatamente intimado e, se não houver advogado constituído nos autos, como ocorre na presente hipótese, será intimado pessoalmente por via postal, que será considerada válida caso o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. In verbis: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 .” (grifou-se) Da leitura do art. 841, § 4o, do CPC/15, acima transcrito, é possível aferir que a norma é expressa ao condicionar a efetivação da intimação do réu citado que não constituiu advogado nos autos, acerca da realização da penhora, apenas na hipótese de mudança de endereço sem prévia comunicação no processo. No caso em apreço, embora o oficial de justiça tenha se dirigido ao endereço onde o Executado foi anteriormente citado (ID 206507700, pág. 4, na origem), não houve certificação de que ele tenha se mudado de lá. Ressalte-se que na referida certidão o oficial de justiça esclarece que foi até o local por duas vezes e, apesar de ter buscado informações com alguns moradores, não obteve êxito em obter informações sobre o paradeiro do Executado. Dessa forma, a priori, está correta a conclusão adotada pelo d. Juízo de origem na decisão agravada, circunstância que afasta a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator